Tribunal: TJBA
Processo: 0002321-33.2006.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002321-33.2006.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: AUDO ARAUJO GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ENCARGOS LEGAIS SUBSTITUINDO CLÁUSULAS CONTRATUAIS ILEGÍVEIS. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ERRO MATERIAL NO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de AUDO ARAÚJO GOMES, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 4.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, em substituição aos encargos previstos em cédula de crédito comercial no valor de R$ 35.000,00, vencida em 15/12/1999. O recurso impugna: (i) a aplicação de encargos legais em vez dos contratuais; (ii) o valor da condenação fixado na sentença; e (iii) a admissibilidade dos embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a substituição dos encargos contratuais por encargos legais caracteriza julgamento extra petita; (ii) estabelecer se houve erro material na fixação do valor da condenação; e (iii) determinar se os embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública foram apresentados intempestivamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A substituição dos encargos contratuais por encargos legais não configura julgamento extra petita quando ausente pedido expresso da parte autora quanto à aplicação de encargos específicos e quando as cláusulas contratuais apresentadas são ilegíveis, impedindo a aferição objetiva dos encargos pactuados. A ilegitimidade da cláusula contratual ilegível impede sua exigibilidade, diante da violação ao dever de informação e da quebra da paridade informacional, sendo legítima a aplicação supletiva dos encargos legais. A apresentação de contrato ilegível compromete o contraditório e pode ensejar o afastamento de cláusulas obscuras, como reconhecido na jurisprudência. Não havendo pedido específico quanto aos encargos contratuais e estando o contrato ilegível, não há extrapolação dos limites da demanda na aplicação de encargos legais. A sentença incorre em erro material ao fixar o valor da condenação em R$ 4.000,00 sem qualquer fundamentação ou justificativa aritmética, sendo cabível sua correção para o valor nominal da cédula de crédito (R$ 35.000,00), nos termos da documentação inteligível constante dos autos. A correção de erro material pode ser feita de ofício, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública. Os embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, foram interpostos fora do prazo legal de 30 dias, considerando-se o benefício do prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC, impondo-se o reconhecimento de sua intempestividade. A citação editalícia, após esgotadas as diligências para localização do réu, é válida conforme entendimento consolidado na Súmula 282 do STJ e no art. 256, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A aplicação de encargos legais em substituição aos contratuais não caracteriza julgamento extra petita quando as cláusulas do contrato apresentado são ilegíveis e não há pedido expresso pela incidência de encargos específicos. A sentença que fixa valor de condenação divergente do valor nominal do título, sem fundamentação justificativa, incorre em erro material passível de correção, mesmo de ofício. São intempestivos os embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública após decorrido o prazo legal em dobro, contados da intimação da curadora especial. É válida a citação por edital, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC e da Súmula 282 do STJ, quando esgotadas as tentativas de localização do réu por meios oficiais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, 256, § 3º, 405 e 701, § 2º; CC, art. 397; Lei nº 6.899/1981, art. 1º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2003810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1807466/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; TJ-SC, APL 05031884620118240023, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, j. 25/05/2023; TJ-PR, Apelação Cível 0012797-21.2022.8.16.0194, Rel. Des. Jucimar NovoChadlo, j. 13/07/2024; TJ-BA, Apelação 8000318-57.2020.8.05.0056, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 25/05/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1144337-90.2022.8.26.0100, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 16/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002321-33.2006.8.05.0244, em que figuram como Recorrente a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Recorrido AUDO ARAUJO GOMES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03